Tribunal: TCU
Processo: 002.218/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 925132 (Objeto: Nomeação de liquidante pelo Banco Central do Brasil - Regional Curitiba.)

Inteiro teor:
Acórdão 748/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 14 a 16), em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, sem prejuízo da adoção das medidas indicadas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.218/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Banco Central do Brasil - Regional Curitiba. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.2. encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e ao jurisdicionado; 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.